Tribunal: TJDFT
Processo: 0740510-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740510-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ADILEIDE OLIVEIRA ANJOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 61054189, proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade obrigacional, proposta por MARIA ADILEIDE OLIVEIRA ANJOS em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, em que o nobre sentenciante indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, I, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 61054191), o apelante afirma que “Com a devida vênia, observa-se que o r. Douto Juízo não cumpriu a legislação pertinente ao tema em questão. Em que pese a fundamentação do D. Juízo acerca do benefício de justiça gratuita, o CPC é claro em sentido diverso,” - ID 61054191 - Pág. 2. Aduz que “efetivamente apresentou documentos que comprovam a sua hipossuficiência.” - ID 61054191 - Pág. 3. Afirma que “os requerimentos da apelante são claros, na medida em que aforou Ação para que seja declarada a inexigibilidade da cobrança efetuada pela apelada, em face da suposta dívida SER INEXIGÍVEL, por já estar fulminada pela PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.” - ID 61054191 - Pág. 4. Reitera os argumentos da petição de ingresso para, ao final, requerer “que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e totalmente provido no ato de seu julgamento, com o fito de reformar totalmente a r. Sentença ora guerreada: i. julgando o feito integralmente procedente, sendo declarada a inegixibilidade da cobrança em destaque, uma vez que é Incerta e Inexigível, já fulminada ainda pela prescrição, não podendo ser cobrada pela apelada “ad eternum”, empresa a qual está cometedento atos que vão de encontro aos preceitos da CF, do CC, do CDC e da LGPD, como também condenando a apelada nas custas judiciais e no ônus de sucumbência, com base no art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 8o-A do CPC; ii. Ad argumentandum tantum, que o feito seja retornado à 1a Instância, para produção incidental de provas.” - ID 61054191 - Pág. 16. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida à autora/apelante (ID 61054183) Contrarrazões pelo não provimento (ID 61054194). É o relatório. Da Ofensa ao Princípio da Dialeticidade É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso dos autos, o i. Juízo de origem entendeu que a parte autora deixou de atender ao comando judicial que determinou a apresentação de documento adequado à demonstração do registro cuja desconstituição era postulada. Pontuou o d. Magistrado que o documento juntado ao feito (ID 54662838) sequer consigna aquele a quem se referem as informações (titular do crédito originário), não se mostrando suficiente para comprovar as alegações iniciais (ID 61054183), senão vejamos (ID 61054189, grifou-se.): “Com efeito, deixou a parte autora de atender ao comando judicial, coligindo aos autos do documento requisitado, a fim de demonstrar a origem/titularidade da obrigação cuja inexigibilidade pretende seja reconhecida nesta sede. Nos termos do documento de ID 173560505, a dívida, no valor de R$ 4.388,92 (quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), é apenas associada ao produto/serviço “CARTÃO LEADER”, não existindo qualquer outro elemento nos autos que indique a origem ou titularidade da dívida. Conforme o artigo 320 do Código de Processo Civil, a inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” Por outro lado, a apelante discorre sobre indeferimento de gratuidade de justiça e sobre a necessidade de reconhecimento da inexigibilidade do crédito, sem refutar os fundamentos da r. sentença. Ainda que, ao final de suas razões, a parte formule pedido de produção incidental de provas, não apresenta qualquer justificativa plausível que justifique o requerimento. De fato, o documento de ID 54662838, ao contrário de demonstrar que a parte não tenha acesso aos registros necessários ao ajuizamento da demanda, em verdade apenas evidencia o descaso na instrução do feito, ônus que não pode ser atribuído ao Judiciário. Dessa maneira, resta claro que as razões recursais estão dissociadas das razões da sentença. Nessa esteira, o c. Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de Súmula no 182, segundo o qual “É inviável o agravo do art.545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”, deixando claro ser necessária a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, o que se mostra aplicável ao caso de forma analógica. Vê-se, portanto, que o apelo é inepto, na medida em que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito, trazendo fundamentos totalmente desconectados com a sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, tendo em vista que o vício apontado na r. sentença refere-se à ausência de emenda à inicial pela parte recorrente. Deveras, como bem lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”. (in Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] - 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2182/2183). Ora, a viabilidade dos recursos não prescinde da motivação do pedido de novo julgamento, ou seja: que o recorrente apresente os motivos pelos quais a decisão objurgada merece reforma, para satisfazer o requisito da regularidade formal. Seja qual for o recurso aviado “... este deve conter a exposição do fato e do direito, a articulação da argumentação em torno dos elementos mencionados e, evidentemente, o pedido de nova decisão. Do contrário, não será conhecido o recurso” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 257 – sem o grifo no original). Nesse quadro, entendo que incide à hipótese a regra do artigo 932 do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar seguimento ao recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Aliás, esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DE DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECEU DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMBATE AO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. DEFICIÊNCIA. ACRÉSCIMO DE RAZÕES RECURSAIS, NO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Matéria de fundo: servidor público federal. Redução de jornada de trabalho. Lei 1.234/50. Cúmulo de pretensão de cobrança. 2. "Para se afastar o óbice contido na Súmula 83/STJ, não basta que se mencione um único julgado, devendo 'ser trazidos à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça, atuais em relação à decisão agravada, que demonstrem ter o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à posição dominante da jurisprudência desta Corte Superior' (AgRg no AREsp 1495476/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)" (AgRg no AREsp 1.712.720/TO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020). 3. Em face da preclusão consumativa, não há passagem, ainda que a título de saneamento, para acréscimo de razões recursais no agravo interno de decisão em que não se conheceu de agravo em recurso especial. Precedente. 4. "(...) à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório" (RMS n. 49.356, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 05/11/2019). 5. Decisão, em que não se conheceu do Agravo em Recurso Especial, mantida. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.525.805/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)” (grifei) Ante o exposto, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator